Tribunal: TJBA
Processo: 0500641-93.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500641-93.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SOUZA CRUZ LTDA

Advogado(s)
:
FABIO DE OLIVEIRA MANGELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO. VALOR DA CAUSA. EXPRESSIVO. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por meio da Exceção de Pré-Executividade, ficou demonstrado que, antes do ajuizamento da Execução Fiscal, foi proferida a liminar, nos autos da Ação Anulatória, suspendendo a exigibilidade do crédito, extinguindo-se a execução, sem resolução de mérito.

2. Nos termos do art. 85, §§ 6º e 6º-A, considerando a extinção sem resolução de mérito, bem como o valor líquido e expressivo da causa, que se confunde com o próprio proveito econômico, é proibida a fixação de honorários advocatícios por equidade, devendo ser aplicado os limites e critérios previstos nos seus §§2º e 3º.

3. A parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários advocatícios sobre o valor da causa, pelo princípio da causalidade.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500641-93.2012.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
SOUZA CRUZ LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).